Tribunal: TJDFT
Processo: 0734954-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734954-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMILDA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0709730-29.2022.8.07.0009 - id 137688769) que, em ação de revisão de contrato de financiamento, indeferiu tutela de urgência para mantê-la na posse do veículo financiado e para que a ré se abstenha de registrá-la no cadastro de inadimplentes, bem como para permitir a consignação das parcelas no valor incontroverso ou no valor integral. Alega, em suma, acentuada desproporção dos valores cobrados em relação ao pactuado, conforme laudo de profissional especializado, sustentando que a agravada se vale da vulnerabilidade da consumidora para impor abusividade mediante contrato de adesão e que é cabível a consignação em pagamento a fim de afastar a mora e garantir a proteção ao nome e a posse do veículo. Aponta perigo de dano na provável negativação do seu nome, o que lhe acarretará constrangimento pessoal e comercial irreversível, e na possibilidade de ser despojada do veículo objeto do financiamento com alienação fiduciária em garantia. Requer a tutela de urgência. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo: “(...). INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por falta dos requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque não há probabilidade do direito do autor nem verossimilhança das suas alegações, posto que defende teses revisionais de contrato bancário já superadas pela jurisprudência pacífica dos nosso Tribunais, como por exemplo, limitação da taxa de juros remuneratórios pelos Bancos e capitalização de juros. Além disso, sua pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afastaria a mora, portanto, não poderia impedir o credor de tomar as medidas próprias para cobrança da dívida ou retomada do bem. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois pode continuar pagando através de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. (...).” O mero ajuizamento da revisional não é suficiente para o deferimento da consignação, notadamente ante a diferença entre o valor da parcela inicialmente contratada (R$ 874,21 – id 128941943, autos principais) e aquela pleiteada pela recorrente, constante de laudo técnico (R$ 394,43 – id 128941944). É necessária, em princípio, dilação probatória para se constatar a alegada abusividade dos juros, em especial, eventual superação da média do mercado, conforme foi apontado na inicial da demanda. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator